Tribunal: STF
Processo: RE 626689
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR: NULIDADE PRETENDIDA AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.